Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA FORNECER OS DADOS DA PESSOA A QUEM FORA TRANSFERIDO O VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
I – O Decreto-lei no 911/69 não prevê a exigência de que o credor comprove a localização do bem, além de ser medida inócua, já que o bem objeto da presente ação é um veículo, que pode ser movimentado do local, circulando por todo o Distrito Federal. A providência, além da ausência de previsão legal e de efetividade, também é destituída de proporcionalidade e razoabilidade, prejudicando o regular prosseguimento do processo e a efetivação do direito do credor.
II – Conforme se infere dos autos, foi concedido prazo para a agravada indicar a pessoa para a qual alienou o veículo, mas não cumpriu a determinação, daí porque a medida ora pleiteada – intimação para fornecer os dados do terceiro que se encontra na posse do bem – se apresenta inócua.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.